Tribunal: TJPA
Processo: 0815850-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815850-21.2024.8.14.0401

APELANTE: DOMINGAS DOS REIS PROGENIO

APELADO: EDSON CAMPOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. CONFLITO PATRIMONIAL E FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Domingas dos Reis Progênio
contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que revogou as medidas protetivas deferidas em face de
Edson Campos de Lima
, seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fatos narrados configuram situação de risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da apelante, apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) definir se o caso concreto se subsume à Lei Maria da Penha ou se se trata apenas de conflito patrimonial e familiar, sem violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e excepcional, exigindo a demonstração de urgência, risco e necessidade concreta para sua manutenção.

4.

Os autos não apresentam elementos probatórios de agressões físicas, morais ou psicológicas atuais, revelando, em essência, desavenças patrimoniais e de convivência conjugal já dissolvida de fato há três anos.

5.

Questões de natureza patrimonial e de dissolução da sociedade conjugal devem ser dirimidas no juízo cível competente, não sendo cabível a utilização de medidas protetivas de urgência para solucionar conflitos dessa ordem.

6.

A aplicação da Lei Maria da Penha pressupõe a configuração de violência de gênero, situação de vulnerabilidade e risco concreto à vítima, requisitos não evidenciados no caso em análise.

7.

A intervenção penal deve observar os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, sendo temerário instrumentalizar medidas cautelares de natureza penal para dirimir lides familiares sem lesividade comprovada.

8.

A jurisprudência corrobora que a revogação de medidas protetivas é cabível na ausência de prova de situação atual de risco à integridade da vítima (TJ-RO, Apelação nº 0002793-19.2020.822.0002, j. 03.03.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de medidas protetivas de urgência depende da comprovação de situação concreta de risco à integridade da vítima.

2.

Conflitos de natureza patrimonial e de dissolução conjugal não se enquadram, por si só, no âmbito da Lei Maria da Penha.

3.

A intervenção penal deve ser excepcional e restrita a situações em que haja efetiva lesividade a bens jurídicos tutelados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A; CP, princípios da fragmentariedade e intervenção mínima.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, APL nº 0002793-19.2020.822.0002, j. 03.03.2021, publ. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0815850-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOL DOMEST.E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: DOMINGAS DOS REIS PROGENIO

APELADO: EDSON CAMPOS DE LIMA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
DOMINGAS DOS REIS PROGENIO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL DOMEST.E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que
revogou as medidas protetivas aplicadas em desfavor de
EDSON CAMPOS DE LIMA

Pedido de Medida Protetiva (BO) – 04/08/2024 (ID
23153779 - Pág. 3)

Deferimento Medida Protetiva – 05/08/2024 – (ID
23153782 - Pág. 1)

Pedido de revogação da Medida Protetiva – 22/08/2024 (ID 23153792 - Pág. 1)

Replica da contestação – 20/09/2024 - (ID
23153806 - Pág. 1)

Manifestação do
Dominus Litis
, pugnando pela revogação da medida – 26/09/2024 (ID 23153809 - Pág. 1)

Sentença revogando a Medida Protetiva – 02/10/2024 (ID 23153810 - Pág. 1)

Apelação de
DOMINGAS DOS REIS PROGENIO – 10/10/2024 (ID
23153866 - Pág. 1)

Diante da decisão que revogou a Medida Protetiva, a apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão revogatória, e manter as medidas a qual
está expressamente condicionada à persistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
(ID
23153866 - Pág. 1)

Constam as contrarrazões ao recurso (ID
23153880 - Pág. 1)
, se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID
23819529 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PLAUSIBILIDADE NA MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Na espécie, a apelante pleiteou pela reforma da decisão hostilizada, com supedâneo na necessidade de manutenção das medidas protetivas adotadas na origem.
Nesse aspecto, infundadas as razões apresentadas no apelo, devendo seguir mantida a decisão hostilizada.

Segundo os autos, no dia
04 dias(s) do mês de agosto do ano de 2024, na Unidade Policial - DIVISAO ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM, sob a presidência da Autoridade Policial, Exmo.(a). FERNANDA COSTA VIDIGAL, presente o(a) Escrivão(a) de Polícia IVONE MACHADO AYRES, compareceu 0(a) ofendido(a) DOMINGAS DOS REIS PROGENIO, nacional de: BRASIL, natural de: CAMETA-PA, filiação: SATURNINA DOS REIS PROGENIO e RAIMUNDO RODRIGUES PROGENIO, CPF: 431.421.412-00, IDENTIDADE: 2213866 (PC/PA), endereço: Ligação N. 544, ESQUINA COM A PASSAGEM MORAES, TERRA FIRME, BELEM - PA, CEP: 66077330, contatos: celular: 91 99175-1571, nascido em: 04/04/1971 (53 anos), que, NA CONDICAO DE VITIMA, disse que e casada há 06 anos com EDSON CAMPOS DE LIMA, 55 anos, paraense, ajudante de pedreiro, identidade n° 1806515 PC/PA, CPF N° 377705602 — 25 , filho de ROSA JURANDINA CAMPOS LIMA e FLORENCIO DALMACIO LIMA, residente: PASSAGEM LIGACAO N.544, TERRA FIRME, BELEM-PA , ESQUINA COM A PASSAGEM MORAES, TELEFONE: 91 993792434, não possuindo filhos dessa relação. QUE, 0 relacionamento do casal está conturbado, pois EDSON sé a trata com agressividade, onde fala com ela rispidamente e com insultos na frente das pessoas. QUE, o casal é da igreja evangélica e trabalham na mesma como pastores, porém a igreja funciona na casa da declarante, a qual ja possuía quando se casou com EDSON. QUE, a declarante já pediu para ele ir embora de sua casa, mas ele diz que não sai e fala que só morte 0 tira de lá. QUE, a declarante acrescenta que estão separados de fato há 03 anos, devido as agressões que sofre e muitas vezes é na frente das pessoas. Que, no dia 04/08/2024 por volta das 19:30 horas estavam na igreja, pois hoje era dia de santa ceia e a declarante não queria que ele fizesse a ceia, devido ele está afastado da igreja. QUE, EDSON nado gostou e passou falar com as textuais: “TU NAO TEM DIREITO DE FALAR NADA AQUI, EU VOU FICAR AQUI, EU VOU FAZER A SANTA CEIA, QUERO VER QUEM VAI ME IMPEDIR DE FAZER”. Que, 0 irmão da declarante se meteu para defender a declarante, pois nado achou certo a forma ela e dois brigaram, onde EDSON lesionou seu irmão. QUE, declarante se sente ameaçada. QUE, não representa criminalmente. Foi oferecida a proteção do Estado (casa abrigo), mas não foi aceito pela vítima e ao que se refere as medidas protetivas requerera as seguintes: | - CONTRA O AGRESSOR: 1) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida;2)Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas fixando o limites máximo de distância entre estes e 0 agressor, b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, c) Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida; (RESIDENCIA DA VITIMA).Nada mais disse, nem Ilhe foi perguntado. A(s) 21:42 hora(s) do dia 04 do mês de agosto do ano de 2024.
Liminarmente, foram deferidas as medidas protetivas de urgência pleiteadas (ID 122229292). Intimado da Decisão, o requerido apresentou manifestação requerendo a revogação das medidas protetivas (ID 123878104). A parte requerente, por sua vez, requereu a manutenção das medidas (ID 127470312). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas protetivas e, no mérito, pela improcedência do pedido (ID 127794428).

Destarte, conveniente asseverar que o
art. 24-A da Lei Maria da Penha prevê como crime o descumprimento de medidas protetivas de urgência, a qual visa assegura a proteção da integridade da mulher no ambiente doméstico.

Contudo, vale observar que a
mens legis
da medida protetiva de urgência, objetiva resguardar a mulher de um risco à sua integridade física, psicológica ou patrimonial. Desse modo, questões outras como a discussão que envolva lides patrimoniais sem risco à integridade da vítima, não se enquadram na hipótese prevista no tipo, mesmo que a rubrica lateral admita a proteção patrimonial, no caso de violência.

Na hipótese, prudente pontuar que a
requerente é casada há 6 anos e nesse interim relatou que sempre sofreu violência psicológica, mas não trouxe aos autos, qualquer registro que evidenciasse essa eventual violência.

Além do mais,
se pode observar que a controvérsia envolve
a administração da residência familiar, que não ultrapassa as eventuais divergências que não vão além das práticas cotidianas de qualquer lar, malgrado se tratar de uma casa onde funciona uma igreja evangélica.

Nesse diapasão restou claro o interesse da requerente na dissolução do casamento, questão que não se coaduna com medida protetiva de urgência. Desse modo, diante dos fatos apresentados no acervo o juízo singular asseverou:

As questões patrimoniais deverão ser discutidas no juízo cível competente. Deverá, portanto, procurar a autora a via correta para dar um fim correto ao relacionamento, através de uma dissolução da sociedade de fato, inclusive para decidir em caráter definitivo temas como patrimônio, direito de guarda e visita dos filhos menores, dentre outros tópicos de igual importância. Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente (ID 23153813 - Pág. 2).

Convém esclarecer, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração de eventuais fatos delituosos, mas sim de medidas protetivas, em decorrência suposta de agressão física, moral e/ou psicológica sofrida pela vítima.

A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Analisando detidamente os autos, em especial as alegações trazidas pelas partes, observo que o caso não revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei n.º 11.340/06, quais sejam, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, mas sim que se trata de desavença e desentendimento familiar sem a violência de gênero propriamente dita.

De fato, a
subsunção automática de uma conduta à figura típica do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, desconsiderando às circunstâncias concretas em face do enredo dos fatos, agride os princípios inderrogáveis da intervenção mínima e da fragmentariedade. Desse modo, temerário a utilização da legislação penal, como
ultima ratio
, para dirimir lides que não revelam lesividade concreta ao bem jurídico tutelado. Afinal, não se deve atribuir aos instrumentos de consecução relevância maior do que a finalidade almejada.

Apelação criminal - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano - O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade - Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva. (TJ-RO - APL: 00027931920208220002 RO 0002793-19 .2020.822.0002, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021)

Destarte, muito embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar, de modo semelhante o aparato judiciário deve acautelar-se, diante de indícios de eventual instrumentalização do sistema penal para fins alheios à sua finalidade.

Dessa forma, diante das argumentações expostas alhures, e considerando que as medidas protetivas possuem caráter cautelar, de rigor manter a revogação das medidas protetivas, sobretudo por não haver provas de que a situação que ensejou a sua concessão ainda subsista.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ______________ de __________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025